Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600496-88.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600496-88.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Representação ou Ação de
Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600496-88.2024.6.16.0032 que: a) julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao réu
José Carlos Correa Leão, em razão do seu falecimento e b) julgou parcialmente procedente a
pretensão contida na presente ação para o fim de suspender imediatamente a Lei n. 1.174/2024 do
Município de Coronel Domingos Soares/PR e reconhecer a prática da conduta vedada prevista no
art. 73, § 10º da Lei nº 9.0504/97, imputada aos réus Adilson José Kulakowski, Alberto Knolseisen,
João Evandro de Souza Tibes, Jucelio dos Santos Camargo e Tiago Silveira Neves Montebeles e
condenou os réus Adilson José Kulakowski, Alberto Knolseisen, João Evandro de Souza Tibes,
Jucelio dos Santos Camargo e Tiago Silveira Neves Montebeles à multa no valor de fixação de
multa no total de cinco mil UFIR, hoje equivalente a R$ 22.650,00 (vinte e dois mil, seiscentos e
cinquenta reais) para cada um. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Partido
Democrático Trabalhista, com fundamento no art. 22, da LC nº 64/90, em face de José Carlos
Correa Leão, Adilson José Kulakowski, Alberto Knolseisen, João Evandro De Souza Tibes, Jucélio
dos Santos Camargo e Tiago Silveira Neves Montebeles, alegando prática da conduta vedada
previstas no art. 73, § 10º da Lei nº 9.0504/97, informando que os vereadores apresentaram Projeto
de Lei nº.07/2024 à Câmara de Vereadores de Coronel Domingos Soares, na data de 24 de maio de
2024, sob o registro de protocolo de nº. 205/24, criando a isenção de IPTU aos idosos, deficientes
físicos e/ou mentais, aposentados ou pensionistas daquele Município. Informou ainda que o
Projeto de Lei foi analisado pelas Comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento da
referida Câmara, os quais manifestaram parecer favorável ao Projeto na data de 23 de agosto de
2024 e na data de 27 de setembro, o senhor José Carlos Correa Leão sancionou o Projeto,
transformando-o em Lei). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TIAGO SILVEIRA NEVES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUCELIO DOS SANTOS CAMARGO (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
JOAO EVANDRO DE SOUZA TIBES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)

ALBERTO KNOLSEISEN (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADILSON JOSE KULAKOWSKI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
12 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
(RECORRENTE)
ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
GABRIEL MAFFUD DE PAULA MARQUES (ADVOGADO)
12 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
(RECORRIDO)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
GABRIEL MAFFUD DE PAULA MARQUES (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
TIAGO SILVEIRA NEVES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUCELIO DOS SANTOS CAMARGO (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOAO EVANDRO DE SOUZA TIBES (RECORRIDO)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALBERTO KNOLSEISEN (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADILSON JOSE KULAKOWSKI (RECORRIDO)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478826
26/04/2025
00:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44478826 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.787

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600496-
88.2024.6.16.0032 – Coronel Domingos Soares – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: 12 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: GABRIEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - OAB/PR96438
RECORRENTE: ADILSON JOSE KULAKOWSKI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
RECORRENTE: ALBERTO KNOLSEISEN
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JOAO EVANDRO DE SOUZA TIBES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
RECORRENTE: JUCELIO DOS SANTOS CAMARGO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
RECORRENTE: TIAGO SILVEIRA NEVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ADILSON JOSE KULAKOWSKI
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ALBERTO KNOLSEISEN
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JOAO EVANDRO DE SOUZA TIBES
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUCELIO DOS SANTOS CAMARGO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: TIAGO SILVEIRA NEVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: 12 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: GABRIEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - OAB/PR96438
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44478826 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:11
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E APROVAÇÃO
DE LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE IPTU. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM
ANO ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA.
ART. 71, §10. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO
QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL NO
PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS, UM PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos em face da sentença proferida pelo
Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas, que julgou parcialmente procedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, em razão da prática da conduta vedada prevista
no art. 73, §10, da Lei n. 9.504/1997, condenando os investigados à multa
individual de cinco mil UFIRs, equivalente a R$ 22.650,00.
1.2 Os investigados sustentaram que a iniciativa legislativa questionada não
representaria conduta vedada, pois a isenção de IPTU foi aprovada por trâmites
regulares e não houve distribuição de bens, valores ou benefícios em ano eleitoral.
1.3 O investigante, por sua vez, alegou abuso de poder político, destacando que
os investigados se utilizaram do processo legislativo e da transmissão de sessão
da Câmara para promoção pessoal, violando a isonomia do pleito.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento dos
recursos, por entender caracterizada a conduta vedada, mas sem comprovação
suficiente do abuso de poder político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) verificar se a concessão de isenção de
IPTU em ano eleitoral configura conduta vedada nos termos do art. 73, §10, da Lei
das Eleições; ii) avaliar se a prática caracterizou abuso de poder político, com
impacto suficiente para comprometer a legitimidade do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A iniciativa e aprovação de lei por vereadores, concedendo isenção tributária,
sem contraprestação dos contribuintes e apenas no ano eleitoral, caracteriza a
distribuição gratuita de benefício vedada pelo art. 73, §10, da Lei das Eleições,
independentemente da concretização dos seus efeitos práticos antes da eleição.
3.2 Não se pode falar em mero cumprimento de dever legal dos investigados,
então vereadores, porque as condutas vedadas do art. 73 da Lei das Eleições

Num. 44478826 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:11
alcançam todos os agentes públicos, inclusive os detentores de mandato no Poder
Legislativo, os quais não podem se utilizar de instrumentos previstos legalmente
para acobertar ilícitos eleitorais. Nesse contexto, é possível que a Justiça Eleitoral
exerça o controle de atos que atentem contra as normas eleitorais, sem que isso
implique ofensa ao princípio da separação dos poderes.
3.3 Há incongruência na sentença recorrida, a qual fixa a multa no mínimo legal de
cinco mil UFIR, mas atribui à UFIR o valor equivocado de R$ 4,53, quando o
correto é o valor individual de R$ 1,064. Nesse contexto, deve ser mantida a multa
arbitrada pela sentença, no minimo legal de cinco mil UFIR, adequando-se o
cálculo em reais para R$ 5.320,50.
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do
abuso de poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto probatório
robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir
o equilíbrio da disputa.
3.5 No caso, há elementos robustos que comprovam o uso estratégico do
processo legislativo para fins eleitorais, em evidente desvio de finalidade, de sorte
que presente o aspecto qualitativo, consubstanciado no alto grau de
reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada pelos investigados. No mesmo
sentido, o aspecto quantitativo está configurado, diante da significativa
repercussão do projeto e da lei no pleito eleitoral, passível de ferir de forma
substancial o equilíbrio da disputa.
3.6 Reconhecido o abuso de poder político, impõe-se a cassação do diploma e,
consequentemente, do mandato dos investigados reeleitos, a cassação do diploma
do candidato eleito suplente, assim como a sanção de inelegibilidade a todos os
investigados, pelo prazo de 8 anos, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar 64/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso interposto pelos recorrentes Adilson José Kulakowski e outros
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, adequando-se a multa individual
para R$ 5.320,50. Recurso interposto pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT
CONHECIDO E PROVIDO, para impor a cassação do diploma e,
consequentemente, do mandato dos investigados reeleitos, a cassação do diploma
do candidato eleito suplente, assim como a sanção de inelegibilidade a todos os
investigados, pelo prazo de 8 anos, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar 64/90.
Tese de julgamento: i) A concessão de isenção tributária em ano eleitoral, sem

Num. 44478826 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:11
contraprestação dos contribuintes, caracteriza conduta vedada prevista no art. 73,
§10, da Lei n. 9.504/1997, independentemente da materialização de seus efeitos;
ii) A configuração do abuso de poder político exige prova robusta da gravidade da
conduta e de seu impacto substancial na igualdade da disputa eleitoral; iii) A
imunidade parlamentar não se sobrepõe às normas eleitorais quando há desvio de
finalidade para fins de promoção eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, arts. 73, §10; Lei
Complementar n. 64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 115, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJE 03/10/2024; TSE, Recurso Ordinário
Eleitoral nº 060452427, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 19/05/2023; TSE, Ação
de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE 11/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, deu parcial
provimento ao recurso de Adilson José Kulakowski e outros, e deu provimento ao recurso do
Partido Democrático Trabalhista - PDT, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT e
por Adilson José Kulakowski e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 32ª
Zona Eleitoral de Palmas, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, em razão da prática da conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei
n. 9.504/1997, condenando Adilson José Kulakowski e outros à multa individual de R$
22.650,00.
Os recorrentes Adilson José Kulakowski e outros argumentaram (ID 44261709), em
síntese, que a) o Projeto de Lei n. 07/2024 é de autoria única do recorrente Alberto
Knolseisen, de sorte que os demais recorrentes não são autores do projeto de lei, mas
meros apoiadores, o que implica apenas a concordância com o mérito da proposta, como
preceitua o art. 144, §4º e §5º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel
Domingos Soares; b) o Projeto de Lei em discussão não foi sancionado pelos recorrentes,
tampouco por qualquer membro do Poder Legislativo de Coronel Domingos Soares, mas
pelo Chefe do Poder Executivo de forma tácita, nos termos do art. 58, §1º, da Lei
Orgânica Municipal e art. 158, §1º, do Regimento Interno da Câmara; c) o ofício da

Num. 44478826 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:11
referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo em 03/09/2024, e, em
decorrência da inércia do Prefeito, o então Presidente do Poder Legislativo, José Carlos
Correa Leão, promulgou a lei em 26/09/2024; d) não se observa qualquer irregularidade,
mas mero cumprimento do dever legal, porque a Lei Orgânica do Município, em seu art.
24, inciso II, prevê a competência do Poder Legislativo Municipal para legislar sobre
tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais; e) não houve
distribuição de bens, valores ou benefícios, eis que a Lei n. 1.174/2024, até o momento,
não produziu qualquer efeito, porquanto só traria benefício futuro a grupo restrito de
pessoas, uma vez que, no ano de 2024, o IPTU já tinha sido emitido; f) tendo em vista
que a sentença aplicou o mínimo legal previsto no art. 73, §4º, da Lei das Eleições, a
multa a ser arbitrada é de R$5.320,50, conforme o art. 20 da Resolução TSE n.
23.735/2024. Requereram, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso, para
julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Por sua vez, o Partido Democrático Trabalhista – PDT (ID 44261685) aduziu que a) é
incontestável que os recorridos cometeram abuso de poder político, eis que os
investigados utilizaram de suas posições políticas para favorecimento pessoal e de
terceiros no pleito eleitoral de 2024; b) a conduta é grave, eis que a lei foi aprovada pelas
Comissões responsáveis, que são compostas por 4 dos 6 investigados, seguida da
dispensa de votação em plenário, havendo ainda a discussão em sessão, com
transmissão ao vivo tanto no Facebook, como no Youtube, sendo sancionada pelo
presidente da Câmara; c) o município é pequeno, com 5.402 eleitores, sendo os
vereadores eleitos com uma média de 206 votos; d) o site do TSE demonstra 68 eleitores
com deficiência e 698 eleitores com mais de 65 anos, o que totaliza 766 pessoas
diretamente beneficiadas pela lei; e) a lei, além de alterar a intenção de voto daquela
população em específico, também captou os votos dos familiares destas pessoas; f) os
investigados usaram do plenário da Câmara para divulgar o projeto e sua autoria,
enquanto a sessão era transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo Youtube, assegurando a
autoria do projeto. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para
que seja reconhecido o abuso de poder político, com a consequente cassação dos
recorrentes eleitos e imposição da sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos a
todos os investigados.
Em
contrarrazões
(ID
44261701
e
ID
44290300),
os
recorridos
pugnaram,
respectivamente, pelo desprovimento dos recursos interpostos.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44383536) opinou pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos, por entender que a concessão de benefícios públicos em
ano eleitoral, quando utilizada para promoção política, configura conduta vedada,
independentemente da materialização do benefício, nos termos do art. 73, inciso IV, da
Lei das Eleições, aduzindo que o abuso de poder político não restou cabalmente
comprovado.
Os recorrentes apresentaram manifestação (ID 44466619) aduzindo que, caso os eleitos
sejam cassados e seus votos anulados, o recálculo do quociente eleitoral e do quociente
partidário prejudicará outros candidatos eleitos, que não integraram o polo passivo da
demanda. Requerem, assim, que a) seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário

Num. 44478826 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:11
em relação a estes candidatos; b) sejam declarados nulos os atos processuais a partir do
dia do pleito; c) seja extinta a presente demanda, eis que se operou a preclusão do direito
de integralização do polo passivo, com a diplomação dos eleitos ocorrida em dezembro.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade dos Recursos
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.
b) Do Litisconsórcio Passivo Necessário
Os recorrentes sustentam que há litisconsórcio passivo necessário em relação a
candidatos eleitos que possivelmente serão afetados com eventual declaração de
nulidade dos votos atribuídos a Adilson José Kulakowski e João Evandro de Souza Tibes.
Entretanto, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, inexiste litisconsórcio
passivo necessário no âmbito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por absoluta falta
de previsão legal, e por inexistir relação jurídica controvertida entre o candidato
beneficiado e o autor da conduta ilícita. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. COTA DE GÊNERO.
FRAUDE. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXTINTO O FEITO NO TRE/AL. AUSÊNCIA
DAS CANDIDATAS FICTÍCIAS NO POLO PASSIVO DA LIDE. DECADÊNCIA PARA
INTEGRAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO E DETERMINAÇÃO DE RETORNO À
CORTE DE ORIGEM PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO, ANALISANDO O
MÉRITO DA AÇÃO.
[...]
3. De acordo com o disposto no art. 114 do CPC, "o litisconsórcio será necessário por
disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".
4. Não há previsão legal no ordenamento jurídico eleitoral de que as candidatas
apontadas como fictícias componham o polo passivo da AIJE.
5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, "[...] a jurisdição eleitoral jamais poderia
encontrar óbice, considerados os bens jurídicos a que se presta a defender, em razão de
nulidade sem previsão expressa no ordenamento jurídico" (AgR-REspes nºs 685-65/MT e
684-80/MT rel. designado Min. Luís Roberto Barroso, julgados em 28.5.2020, DJe de
31.8.2020).
6. Ao julgar o RO-El nº 0603030-63/DF, de minha relatoria, este Tribunal assentou que,
em AIJEs nas quais se apura abuso de poder político, não há litisconsórcio necessário

Num. 44478826 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:11
entre os agentes públicos - terceiros - que praticaram o ilícito e os beneficiários da
conduta, que são sempre candidatos.
Recurso Especial Eleitoral nº060038420, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Relator designado(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 20/03/2023.

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE GOVERNADOR. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. COAÇÃO E EXONERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS.
EXECUÇÃO SIMULADA DE PROGRAMA SOCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO ENTRE CANDIDATO BENEFICIÁRIO E AUTOR DE ATO TIDO POR
ABUSIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 114 DO
CPC/2015. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA EM AIJE POR ABUSO DO PODER
POLÍTICO. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO PROSPECTIVA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
PREVIAMENTE REQUERIDA. RETORNO DOS AUTOS DIGITAIS À ORIGEM.
COAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA APOIO DE CANDIDATURA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
1. A jurisdição eleitoral, considerados os bens jurídicos que se presta a defender, não
pode criar óbice à efetividade da norma eleitoral nem exigir a formação de litisconsórcio
sem expressa previsão no ordenamento jurídico.
2. O art. 114 do CPC/2015 prevê a formação do litisconsórcio necessário em apenas
duas hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza da relação jurídica
controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes.
3. Não há, no ordenamento eleitoral, disposição legal que exija a formação de
litisconsórcio no polo passivo da AIJE.
4. Inexiste relação jurídica controvertida entre o candidato beneficiado e o autor da
conduta ilícita nas ações de investigação judicial por abuso do poder político.
5. Firma-se a tese no sentido de não ser exigido o litisconsórcio passivo necessário entre
o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE por abuso do poder político.
Recurso Ordinário Eleitoral nº060303063, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/08/2021.
Esta Corte também já decidiu no mesmo sentido para as Eleições de 2024:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. TARIFA ZERO NO TRANSPORTE COLETIVO
URBANO EM ANO ELEITORAL. MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE
PARA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. INELEGIBILIDADE
AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS INVESTIGADOS. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DO INVESTIGANTE. DE OFÍCIO, ESTENDIDA A MULTA
À CANDIDATA BENEFICIADA.
[...]

Num. 44478826 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:11
3. Da formação de litisconsórcio passivo necessário: Não se verifica a necessidade de
litisconsórcio passivo obrigatório em ações que apuram abuso de poder, pois a
jurisprudência do TSE admite apenas a formação de litisconsórcio facultativo, cabendo
ao investigante escolher os alvos da demanda.
[...]
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060072189, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, 19/12/2024.
Ressalte-se que a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta antes do
pleito, sendo inviável exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário "condicional",
ou seja, apenas após o resultado das eleições e apenas em relação aos candidatos
eleitos que poderiam ser afetados com eventual procedência.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de nulidade do presente feito, eis que inexiste
litisconsórcio passivo necessário no bojo da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
c) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à prática de conduta vedada e de abuso de poder político, eis que
os investigados, então vereadores do município de Coronel Domingos Soares,
apresentaram o Projeto de Lei n. 07/2024, em 24/05/2024, criando a isenção de IPTU a
idosos, deficientes físicos e/ou mentais, aposentados ou pensionistas, desde que fossem
proprietários de um único imóvel e auferissem renda familiar até 2 (dois) salários-mínimos,
mediante regulamentação por Decreto Municipal.
A respectiva lei, Lei n. 1.174/2024, foi promulgada em 26/09/2024, pelo Presidente do
Poder Legislativo, o investigado José Carlos Correa Leão.
Para melhor deslinde da questão, passo à análise individualizada dos possíveis ilícitos
eleitorais decorrentes dos fatos acima delineados, cuja ocorrência é incontroversa nos
autos.
c.1) Da Conduta Vedada
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado[1]
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.
Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que cabe à máquina
pública adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange

Num. 44478826 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
à disputa.
O art. 73 da Lei n. 9.504/97 elenca uma série de condutas objetivas cuja prática pelos
agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos concorrentes
ao pleito eleitoral.
No caso em análise, discute-se a configuração da conduta vedada previstas no art. 73,
§10, da Lei n. 9.504/97, que assim dispõem:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
A respeito da previsão contida no art. 73, §10, Rodrigo Lopez Zílio[4] pontua que:
A distribuição gratuita vedada é de qualquer bem (e não apenas dos de caráter social ou
assistencial) [...] bem é algo voltado para satisfazer a necessidade de alguém; valor
significa a medida de determinada coisa que deflui poder de aquisição; benefício, in casu,
tem larga acepção, incluindo a prestação de serviços, realização de obras e a inclusão
em programas habitacionais, sociais e assistenciais, além de isenção de débito ou
tributo.
Os investigados, vereadores do município de Coronel Domingos Soares, apresentaram o
Projeto de Lei n. 07/2024, em 24/05/2024, criando a isenção de IPTU a idosos, deficientes
físicos e/ou mentais, aposentados ou pensionistas, desde que fossem proprietários de um
único imóvel e auferissem renda familiar até 2 (dois) salários-mínimos, mediante
regulamentação por Decreto Municipal.
O autor do Projeto de Lei foi o investigado Alberto Knolseisen, e os coautores os
investigados Adilson José Kulakowski (candidato à reeleição - reeleito), João Evandro de
Souza Tibes (candidato à reeleição - reeleito), José Carlos Correa Leão, Jucelio dos
Santos Camargo (candidato à reeleição - suplente), Tiago Silveira Neves Montebeles.
Na sequência, em 23/08/2024, foi apresentado parecer favorável pelas Comissões de
Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento da referida Câmara, subscrito pelos
investigados Alberto Knolseisen, Adilson José Kulakowski, Tiago Silveira Neves
Montebeles e João Evandro de Souza Tibes. Ainda, a comissão deliberou e votou pela
dispensa de votação pelo plenário, aprovando o projeto de lei. Observe-se (ID 44261640,
p. 8):

Num. 44478826 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12

O Projeto de Lei foi sancionado, de forma tácita, nos termos do art. 58, §1º, da Lei
Orgânica Municipal e art. 158, §1º, do Regimento Interno da Câmara, pelo Chefe do Poder
Executivo, e, em decorrência da sua inércia, promulgado pelo Presidente da Câmara de
Vereadores, o investigado José Carlos Correa Leão, em 26/09/2024.
É evidente o ilícito eleitoral no caso em análise, eis que a concessão da isenção tributária,
apenas em ano eleitoral, sem qualquer contrapartida dos contribuintes, configura
afronta ao disposto no art. 73, §10, da Lei das Eleições, pois configura a distribuição
gratuita de benefício vedada pela norma.
Em caso semelhante, o Tribunal Superior Eleitoral, em resposta à Consulta n. 153.169, de
20/09/2011, asseverou não ser possível implementar benefício fiscal, consistente no
oferecimento de descontos sobre o pagamento de valores em dívida ativa, ou encaminhar
projeto de lei com esse objeto, no ano das eleições. O Exmo. Min. Marco Aurélio, bem
pontuou que:
No mais, decorre do § 10 em análise que, no ano relativo ao pleito, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública.
Esta última, evidentemente, atua tendo em conta o princípio da legalidade estrita. Ao
administrador público somente é dado fazer o que autorizado em lei, enquanto o
particular encontra obstáculo quando existente disciplina proibitiva.
Pois bem, a interpretação teleológica do preceito revela a impossibilidade de a
máquina administrativa ser manipulada com vistas a conquistar simpatizantes a
certa candidatura. De início, benefícios concernentes à dívida ativa do Município não
podem, ainda que previstos em lei, ser implementados no ano das eleições. O mesmo se
diga, no citado período, quanto à iniciativa de projeto de lei objetivando tal fim.
Repita-se que o dispositivo legal referido visa a evitar o uso da máquina no que
apresenta, sem dúvida alguma, efeitos nefastos em relação ao equilíbrio que deve

Num. 44478826 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
prevalecer na disputa eleitoral.
Dessa forma, resta evidente a ilicitude da conduta praticada pelos investigados, haja vista
que a proposição do Projeto de Lei n. 07/2024, com a consequente promulgação da Lei n.
1.174/2024, que culminou na isenção tributária, afronta diretamente o disposto no art. 73,
§10, da Lei das Eleições, comprometendo a igualdade de condições entre os candidatos,
ao passo que não se enquadra em nenhuma das exceções previstas na norma.
Não merece prosperar a tese defensiva dos investigados, no sentido de que a isenção
não produziu qualquer efeito, pois, mesmo que o IPTU relativo ao exercício de 2024 já
tivesse sido emitido, a proposição de Projeto de Lei, com a consequente promulgação da
Lei, ainda em ano eleitoral, demonstra a intenção de favorecer determinado grupo de
eleitores nas proximidades do pleito, com potencial impacto na isonomia ente os
candidatos.
A caracterização da conduta vedada independe de o fato gerador do IPTU ocorrer apenas
em 1º de janeiro do ano seguinte, uma vez que a isenção foi promovida em ano eleitoral,
de sorte que a produção de efeitos em ano diverso, ou a depender de regulamentação por
Decreto Municipal, não afasta o enquadramento da conduta.
Ressalte-se que a norma que institui a isenção não faz qualquer limitação temporal
quanto aos seus efeitos, o que permitia sua aplicação tanto para tributos futuros quanto
para débitos já consolidados, a depender da regulamentação.
Nesse contexto, a legislação eleitoral busca impedir que agentes públicos utilizem a
máquina administrativa para angariar apoio político, sendo irrelevante que os efeitos
práticos da isenção se concretizem posteriormente. Sem dúvida, o simples anúncio de
isenção de impostos, ainda que com efeitos práticos futuros, é mais do que suficiente para
atrair simpatia/capital político para os recorrentes, afetando a isonomia necessária ao
pleito.
O que importa é que a concessão da benesse ocorreu no ano eleitoral, influenciando o
eleitorado. Essa interpretação se coaduna com a "mens legis" da conduta vedada, que
visa coibir o uso estratégico de benefícios fiscais para obter capital político em detrimento
dos demais candidatos.
Como bem fundamentado pela Procuradoria Regional Eleitoral "A tramitação do projeto na
Câmara ocorreu de maneira acelerada, sem submissão à votação em plenário, sendo
aprovado diretamente pelas comissões competentes, cujos membros eram, em sua
maioria, os próprios autores da proposta. Destacam-se João Evandro de Souza Tibes,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ); Tiago Silveira Neves
Montebeles Relator da CCJ e Presidente da Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento
(CFO); Alberto Knolseisen, Relator da CFO; e Adilson José Kulakowski, membro tanto da
CCJ quanto da CFO".
Ora, se a produção dos efeitos da norma se daria apenas no ano seguinte, não há
justificativa para o trâmite acelerado, com proposição do Projeto de Lei em 24/05/2024 e

Num. 44478826 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
promulgação da Lei em 26/09/2024, 10 dias antes do pleito.
Embora a Lei Orgânica do Município, em seu art. 24, inciso II, estabeleça a competência
do Poder Legislativo Municipal para legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar
isenções e anistias fiscais, não se pode deixar de mencionar, ainda, a possível
inconstitucionalidade da Lei ora em análise.
Isso, porque, o informativo 1131 do Supremo Tribunal Federal dispõe que é
inconstitucional lei municipal que concede isenção de IPTU sem a prévia estimativa de
impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT.
Nos termos do voto do relator, Min. Dias Toffoli, que ensejou o mencionado enunciado,
deve ser observado por todos os entes da federação o art. 113 do ADCT, o qual
estabelece que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia
de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e
financeiro. Observe-se:
EMENTA Recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Isenção. Lei nº 2.982/20 do
Município de Itirapina/SP. Ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário e
financeiro. Inconstitucionalidade. Artigo 113 do ADCT. Modulação dos efeitos da decisão.
1. De acordo com a jurisprudência da Corte, deve ser observado por todos os entes da
federação o art. 113 do ADCT, o qual estabelece que a proposição legislativa que crie ou
altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa
do seu impacto orçamentário e financeiro.
2. Incidiu em inconstitucionalidade a Lei nº 2.982/20 do Município de Itirapina/SP, a qual
dispôs sobre isenção de IPTU, em razão de a respectiva proposição legislativa não ter
sido acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
3. A isenção de IPTU a que se refere a lei questionada está relacionada a relevante
aspecto social, beneficiando munícipes inseridos em contexto de especial
vulnerabilidade. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
4.
Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, declarando-se a
inconstitucionalidade formal da Lei nº 2.982 do Município de Itirapina/SP, de 10 de
agosto de 2020.
5. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc,
a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a preservar as
isenções de IPTU concedidas até a mesma data.
(RE 1343429, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09-04-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)
Outrossim, não se pode falar em mero cumprimento de dever legal dos investigados,
então vereadores, porque as condutas vedadas do art. 73 da Lei das Eleições alcançam
todos os agentes públicos, inclusive os detentores de mandato no Poder Legislativo, os
quais não podem se utilizar de instrumentos previstos legalmente para acobertar ilícitos
eleitorais.

Num. 44478826 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
Nesse contexto, é possível que a Justiça Eleitoral exerça o controle de atos que atentem
contra as normas eleitorais, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos
poderes.
Observe-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2016.
VEREADOR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVOS
INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
§ 10, DA LEI 9.504/97. APROVAÇÃO. LEI COMPLR. SUSPENSÃO. COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP).
EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARTE FALECIDA. NEGADO PROVIMENTO.1
1. Na decisão singular agravada, manteve-se acórdão do TRE/MS que reconheceu a
prática da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 por vereadores de Campo
Grande/MS eleitos em 2016, com sanção de multa de R$5.320,50, haja vista a
promulgação de lei complementar que suspendia a cobrança de tributo pelo prazo de 180
dias em ano eleitoral.
[...]
4. De acordo com o art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, é proibida aos agentes públicos, no
ano em que se realizarem eleições, "a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios
por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado
de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior".
5. Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que o § 10 do art. 73 da
Lei 9.504/97 aplica-se de forma indistinta a todos os agentes públicos, alcançando
parlamentares que recaiam nas vedações previstas. Ademais, não se requer, para
sua incidência, aferir a potencialidade lesiva da conduta, bastando a prática de ato
tendente a comprometer a isonomia entre candidatos.
6. A garantia de imunidade parlamentar material aos vereadores (art. 29, VIII, da
Constituição Federal) não possui contornos absolutos e não autoriza a prática de
condutas em desacordo com a legislação eleitoral. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte.
7. Extrai-se da moldura fática do acórdão recorrido que a Câmara Municipal de
Campo Grande/MS aprovou, em 31/5/2016, logo antes do início do período eleitoral
das Eleições 2016, projeto de lei para suspender a cobrança da contribuição de
custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) pelo prazo de 180 dias. Houve
veto pelo então prefeito, porém derrubado na sessão de dia 14/7/2016,
promulgando-se a Lei Complementar 285 em 25/7/2016.
8. Segundo o TRE/MS, "os fatos narrados na inicial se ajustam plenamente à
configuração de conduta vedada, haja vista que o ato de concessão de benefício fiscal a
todos os munícipes de Campo Grande fora realizado em ano eleitoral, e não se enquadra
em nenhuma das exceções previstas na norma". Ademais, o TJ/MS, no julgamento de
Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual, declarou inconstitucional a referida lei em
virtude de vício de iniciativa, de afronta às regras de responsabilidade fiscal, de ofensa à
legislação eleitoral e de violação à lei orgânica municipal, que veda a concessão de
isenção fiscal no último ano da legislatura.

Num. 44478826 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
[...]
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº115, Acórdão, Min. Isabel Gallotti,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/10/2024.
Importante mencionar que, na sessão da Câmara Municipal, realizada em 26/08/2024,
transmitida ao vivo no Facebook e no Youtube, os investigados se utilizaram do
espaço público para promover a medida, mencionando expressamente que foram os
responsáveis pelo incentivo, com destaque para seus nomes e o grupo político que
integravam. Observem-se os discursos dos investigados:
Alberto Knolseisen: "...esse 07/2024, que estamos discutindo, este, pra deixar e
relembrar a população, é um projeto de Lei que foi formulado aqui pela bancada
independente, que é formada por mim, pelo Tiago, pelo Kiko, pelo Adilson, pelo João
Evandro e pelo Jocélio, então nós fizemos a proposição desse projeto de lei, é, que vai
naquela linha que de outros projetos nossos, desta bancada, como o Projeto do calcário,
projeto da erva mate, projeto da bacia leiteira, projeto do das câmeras de monitoramento,
projeto das leds, todos esses projetos foram feito por a nossa bancada, por membros da
nossa bancada independente. E esse projeto aqui, é..., projeto extremamente essencial
social, projeto que a gente ficou aguardando os 4 anos pra ver, pra identificar se o
prefeito municipal, é..., que tem que se diz que tem um apelo social, ele ia encaminhar
algo nesse sentido, que fosse pra isentar, é..., tributos principalmente desta, desta
classe, que são, idosos, deficientes, aposentados e pensionistas, mas até agora nada,
então, nós, na questão legislativa fizemos a proposição deste projeto, agora está sendo
aprovada por ambas as comissões e segue direto para sanção do prefeito municipal. Vou
pedir aqui, encarecidamente pro prefeito municipal, que dispense o prazo, o prazo de
sanção de 15 dias e ele já faça a sanção imediatamente pra gente não ter problemas
com relação à noventena e já poder aplicar a partir da próxima gestão, de antemão, já
digo que conversei com, éeee, os candidatos lá, a dona Maria o Hélio, que prontamente
afirmaram e se colocaram a disposição para implementar esta lei, a partir do ano que
vem, de qualquer forma existe noventa dias que se chama prazo da noventena quando
se trata de lei que afeta a questão tributária do município, então a gente solicita
encarecidamente que o prefeito municipal vá, e já faça a sanção, esse projeto está sendo
encaminhado amanhã e ele pode fazer essa sanção amanhã mesmo, e eu vou cobrar
essa sanção na próxima semana. Então saiba vocês que esse projeto é para isentar iptu
do idoso, acima de 65 anos, deficientes físicos ou mentais, aposentados e pensionistas,
aqueles que possuírem renda inferior a dois salários mínimos. Então não vai atacar e
prejudicar as receitas do município, e eu acho que com isso a gente tá mostrando nosso
viés social e a necessidade de atingir essa população mais carente, que não foi atingida,
simplesmente não foi atendida nessa gestão.
Adilson Kulakowski "...eu quero aqui agradecer ao Vereador Alberto, o Vereador Tiago,
o Vereador Kiko, o Vereador João Evandro, Vereador Jucélio, o qual a gente sentou aqui
e elaborou esse projeto, colocamos em pauta e estamos aqui discutindo, sem dúvidas é
um projeto de grande importância, é principalmente as nossas munícipes aí, os
aposentados, deficiente mental, físico e pensionistas. Hoje a gente sabe a dificuldade
que é, uma pessoa, uma família, viver com o salário mínimo, então quanto menos
despesa a gente conseguir reduzir, essas famílias com certeza, várias e várias famílias
viverão muito mais felizes, é... a gente sabe também que é o prefeito, o executivo
prometeu também em campanha, é implantar o projeto limpa fossa e que não foi
executado, que também é uma despesa altíssima para os nossos munícipes aqui dá, é,
principalmente da área urbana, então a gente tem que tentar ao máximo reduzir as
despesas à essas pessoas mais carentes..."

Num. 44478826 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
João Evandro de Souza: " ...eu fico, é..., grato e feliz por participar desse projeto tão
importante, que vai beneficiar bastante gente aí e vamos ver se o executivo, é..., põe em
prática e não fique que nem as câmeras de segurança, que nem o caminhão limpa fossa
que até hoje não foram colocado em prática."
Tiago Silveira "O projeto, em resumo, o Vereador Roberto já falou, ele vai beneficiar as
pessoas com deficiência física e idosos, a, mais de 65 anos, só que pense, o valor do
IPTU para muita gente é um valor baixo, e pra gente muita gente esse valor é um peso
muito alto. Tem pessoas que vivem com um salário mínimo que às vezes tem que
guardar um pouquinho cada mês pra poder chegar lá na frente e poder pagar os seu
IPTU. Então esse valor por mais que seja simbólico para muitos, para muitos tem um
peso muito grande nos meses que são pagos os impostos, muitas vezes tem não só o
IPTU, mas tem o IPVA e outros impostos a ser pago. Então é um valor que contribui para
as pessoas que tem a necessidade desse, desse valor, que seja dois mil reais, vamos
supor o valor do IPTU, ou mil e quinhentos, novecentos reais. Novecentos reais a pessoa
consegue aproximadamente aí, se ela precisar fazer alguma consulta, algum tratamento
particular, ela consegue ter um dinheirinho de reserva para alguma emergência particular
dela principalmente as pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência, caso não ocorra
nada essa pessoa tem um dinheiro de reserva para comprar medicamentos, pra comprar
o seu rancho do mês, pra comprar roupa nova ou para fazer alguma aquisição pessoal
para si. Quando a gente fala aqui de isentar o IPTU, o impacto é, nesse quadro de
pessoas ou com deficiência, ou pensionistas com mais de 65 anos, o impacto no
orçamento do município, ele não é tão grande, então por isso, o município ele tem que
encontrar alguns mecanismos eh de arrecadação através de emendas, através de
convênios para fazer suas obras publicas, mas ele tem que devolver a população a
dignidade humana e social aprovando, aprovando não, mas sancionando esse projeto. A
gente não quer ver um projeto mais uma vez chegando lá na prefeitura, o prefeito
vetando, voltando pra essa casa, a gente derrubando o veto do prefeito e o prefeito indo
pra justiça, pra não querer cumprir os projetos de lei. Caso esse, que foi vetado ou não
foi cumprido câmeras de segurança, do leite, da erva mate... ... quero concluir que esse
projeto ele venha beneficiar as pessoas e a gente não quer um projeto que beneficia as
pessoas travado em gabinete ou que o prefeito vá a justiça para não cumprir, por que
quem é beneficiado pelos projetos que essa câmara aprova ou faz é a própria
população... "
No caso concreto, a divulgação da iniciativa legislativa na Sessão Ordinária transmitida
nas redes sociais, associada à exaltação pessoal e política dos investigados, revela o
desvirtuamento da função pública para fins eleitorais.
Ainda que apenas os investigados Adilson José Kulakowski, João Evandro de Souza
Tibes e Jucelio dos Santos Camargo fossem candidatos, e nem todos eles tenham
discursado, observa-se dos discursos a promoção do grupo político ao qual pertencem.
Sabe-se que a imunidade parlamentar protege vereadores por opiniões, palavras e votos
proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município, nos termos do art.
29, inciso VIII, da Constituição Federal. No entanto, essa prerrogativa não é absoluta e
não se estende a condutas que ultrapassam a atuação institucional, especialmente
quando há desvio de finalidade em favor de interesses eleitorais.
Nesse sentido, observe-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2016.
VEREADOR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVOS

Num. 44478826 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
§ 10, DA LEI 9.504/97. APROVAÇÃO. LEI COMPLR. SUSPENSÃO. COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP).
EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARTE FALECIDA. NEGADO PROVIMENTO.
[...]
6. A garantia de imunidade parlamentar material aos vereadores (art. 29, VIII, da
Constituição Federal) não possui contornos absolutos e não autoriza a prática de
condutas em desacordo com a legislação eleitoral. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº115, Acórdão, Min. Isabel Gallotti,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/10/2024.

ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA E ABUSO DE PODER POLÍTICO. ARTS. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97 E 22
DA LC Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO.
[...]
5. A imunidade parlamentar não constitui princípio absoluto. Nenhum princípio ou
garantia constitucional é irrestrito e não pode ser invocado para se sobrepor ao evidente
exercício abusivo do mandato eletivo, a fim de beneficiar ou prejudicar determinado
candidato. Precedentes. Recursos especiais a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral n. 1063, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Volume, Tomo 228, Data 02.12.2015,
pp.53-54.)
De qualquer modo, é desnecessário verificar finalidade eleitoral para a configuração da
conduta vedada do art. 73, §10, da Lei n. 9.504/97, uma vez que a mera prática do ato
ilícito, por presunção da norma, tende a afetar a isonomia entre os candidatos nos pleitos
eleitorais. Observe-se a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. AÇÕES SOCIAIS
REALIZADAS
PELO
GOVERNO
DO
ESTADO.
USO
PROMOCIONAL.
ENALTECIMENTO INDEVIDO DE CANDIDATO. PROMOÇÃO MACIÇA DE CAMPANHA
ELEITORAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, V, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O CANDIDATO E OS AGENTES
PÚBLICOS. DESNECESSIDADE. CONDUTA VEDADA. HIPÓTESE CONTIDA NO ART.
73, IV, DA LEI Nº 9.504/1997. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART.
22, CAPUT, DA LEI COMPLR N.º 64/90. CARACTERIZAÇÃO. GRAVIDADE. VIOLAÇÃO
À NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO PRÉLIO ELEITORAL. DESEQUILÍBRIO NA
DISPUTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. As condutas vedadas contidas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a
mera prática dos atos descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral,

Num. 44478826 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
uma vez que constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
Recurso Ordinário Eleitoral nº060452427, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/05/2023.
Dessa forma, resta configurada a utilização da benesse, consubstanciada na isenção
tributária, em ano eleitoral, sem contraprestação dos contribuintes, para a promoção
eleitoral dos investigados, em nítida afronta ao art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997.
A propósito da multa em razão da prática de conduta vedada, o art. 73, §4º, da Lei das
Eleições determina que:
Art. 73
[...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.735/2024, estabelece que:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar
fixadas pela legislação vigente:
I - a suspensão do ato e de seus efeitos ou a confirmação da decisão liminar que tiver
antecipado essa medida;
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e
8º);
Como se vê, a multa deverá ser arbitrada no montante de cinco a cem mil UFIR, que
equivale a R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, cabendo ao Poder Judiciário a fixação do
montante adequado às circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese dos autos, a sentença recorrida fixou multa individual "no total de cinco mil
UFIR, hoje equivalente a R$ 22.650,00. O valor da UFIR - Unidade Fiscal de Referência
é R$ 4,53".
Evidente, portanto, que há incongruência na sentença recorrida, a qual fixa a multa no
mínimo legal de cinco mil UFIR, mas atribui à UFIR o valor equivocado de R$ 4,53,
quando o correto é o valor individual de R$ 1,064.
Nesse contexto, deve ser mantida a multa arbitrada pela sentença, no minimo legal de
cinco mil UFIR, adequando-se o cálculo em reais para R$ 5.320,50.
Há que se concluir, assim, pela reforma da sentença neste ponto, para adequar a multa

Num. 44478826 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
individual aos recorrentes para valor de R$ 5.320,50, em razão da prática da conduta
vedada.
c.2) Do abuso de poder político
A vedação ao abuso de poder político está prevista no art. 22 da Lei Complementar n.
64/90, o qual disciplina que:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.
De acordo com Carlos Mário da Silva Velloso[3], o abuso de poder político ocorre nas
situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição privilegiada de
possuidor de múnus público, tenta influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de
voto.
José Jairo Gomes[4] assevera que é intuitivo que a máquina administrativa não pode ser
colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso desvirtuaria
completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito - ferindo de morte a
isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os candidatos - e fustigar o
princípio republicano, que repudia tratamento privilegiado a pessoas ou classes sociais.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[5], o abuso de poder político
configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes
públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante
desvio de finalidade. Requer-se, ainda, nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação em razão da prática do
abuso de poder político - cassação e inelegibilidade -, há necessidade de um conjunto
probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de
sua significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir o
equilíbrio da disputa.
Observem-se os precedentes:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
WHATSAPP.
DISPARO
DE
MENSAGENS
EM
MASSA.
NOTÍCIAS
FALSAS
(FAKE
NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA
EM
CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA
ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]

Num. 44478826 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da
disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais
fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa. [...] 40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares,
julga-se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data
11/03/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/1990. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. GRAVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação (art. 22, XIV, da LC
nº 64/1990), a configuração do abuso de poder demanda a existência de prova
inequívoca de fatos concretos que tenham dimensão bastante a desigualar a
disputa eleitoral.
[...]
6. Agravo Regimental desprovido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029448, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 193,
Data 20/10/2021, grifei)
No caso em análise, é evidente a reprovabilidade da conduta dos investigados, eis que os
investigados propuseram o projeto de lei em 24/05/2024 e, sem a participação ativa de
quaisquer outras pessoas, conduziram todo o trâmite necessário à sua aprovação, que
ocorreu em 23/08/2024.
Como já mencionado, o autor do Projeto de Lei foi o investigado Alberto Knolseisen, e os
coautores os investigados Adilson José Kulakowski (candidato à reeleição - reeleito), João
Evandro de Souza Tibes (candidato à reeleição - reeleito), José Carlos Correa Leão,
Jucelio dos Santos Camargo (candidato à reeleição - suplente), Tiago Silveira Neves
Montebeles.

Num. 44478826 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
O parecer favorável pelas Comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento
da referida Câmara, foi subscrito pelos investigados Alberto Knolseisen, Adilson José
Kulakowski, Tiago Silveira Neves Montebeles e João Evandro de Souza Tibes. Ainda, a
comissão deliberou e votou pela dispensa de votação pelo plenário, aprovando o projeto.
O Projeto de Lei foi sancionado, de forma tácita, nos termos do art. 58, §1º, da Lei
Orgânica Municipal e art. 158, §1º, do Regimento Interno da Câmara, pelo Chefe do Poder
Executivo, e, em decorrência da sua inércia, promulgado pelo Presidente da Câmara de
Vereadores, o investigado José Carlos Correa Leão, em 26/09/2024.
Observa-se, inclusive, a tramitação acelerada, já que o projeto foi apresentado em maio e
a respectiva lei promulgada em setembro - dez dias antes do pleito, o que não se justifica,
já que os recorrentes alegam que o benefício aos contribuintes seria concedido apenas no
ano seguinte.
Os investigados, ainda, por meio da tribuna, utilizaram-se do projeto para angariar capital
político e conquistar a simpatia dos eleitores. Os discursos são claros, havendo nomeação
dos autores; enumeração de "projetos sociais" anteriores do mesmo grupo político;
promessa futura de execução da lei por candidatos aliados; comparação com a inércia do
Executivo; crítica ao prefeito atual e exaltação do grupo dos vereadores.
Há, portanto, elementos robustos que comprovam o uso estratégico do processo
legislativo para fins eleitorais, em evidente desvio de finalidade, de sorte que presente o
aspecto qualitativo, consubstanciado no alto grau de reprovabilidade da conduta ilícita
perpetrada pelos investigados.
No mesmo sentido, entendo que o aspecto quantitativo está configurado no caso em
análise, diante da significativa repercussão do projeto e da lei no pleito eleitoral, passível
de ferir de forma substancial o equilíbrio da disputa.
O eleitorado de Coronel Domingos Soares, para o pleito de 2024, era composto por 5.402
eleitores, dos quais 1.027 são idosos e 68 são pessoas com deficiência[5]. Embora nem
todos os eleitores idosos, com deficiência e aposentados sejam proprietários de um
imóvel e aufiram renda familiar até 2 (dois) salários-mínimos, não se pode desconsiderar
que a lei tem impacto significativo no eleitorado total.
Isso, porque a isenção tributária não só beneficia diretamente um número expressivo de
eleitores, mas também angaria simpatia política de seus familiares e da população na
iminência de cumprir os requisitos, ampliando o alcance do apoio político, em um
munícipio em que vereadores se elegem com uma média de 206 votos.
A propósito, Adilson José Kulakowski e João Evandro de Souza Tibes, investigados
reeleitos, obtiveram 205 votos e 293 votos, respectivamente.
O benefício concedido a esse grupo de eleitores pode ter um impacto considerável, já
que, em um pleito proporcional, uma ação que impacte na conquista de boa parcela da
população tem o potencial de alterar substancialmente o resultado eleitoral.

Num. 44478826 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
Mesmo que os efeitos práticos da isenção tributária não se concretizem imediatamente, o
simples anúncio da medida, especialmente vinculado a uma exposição política e a
discursos de candidatos, pode alterar a percepção do eleitorado em relação aos
candidatos envolvidos. A divulgação da medida pode criar uma sensação de que os
candidatos são "bons gestores" ou "defensores dos interesses locais", gerando
identificação emocional e política com o eleitorado.
A ausência de "prova de ampla divulgação" não é suficiente para afastar o abuso: a
própria sessão gravada, com discurso político claro, já é um ato de campanha travestido
de atividade parlamentar.
Destaca-se que o impacto da divulgação na sessão legislativa pode ir além das 124
visualizações formais. Em uma cidade pequena como a de Coronel Domingos Soares, as
redes sociais e o "boca a boca" desempenham um papel relevante na amplificação das
informações, garantindo uma circulação rápida e eficaz da mensagem entre os eleitores.
Portanto, mesmo a quantidade de visualizações sendo modesta, certamente o alcance
total da medida foi muito maior, repercutindo em um número considerável de eleitores
potenciais.
Logo, a prática analisada configura também abuso de poder político pelos investigados,
diante da gravidade da conduta e da existência de elementos concretos de repercussão
hábil a macular a legitimidade da disputa.
Reconhecido o abuso de poder político, impõe-se a cassação do diploma e,
consequentemente, do mandato dos investigados reeleitos, Adilson José Kulakowski e
João Evandro de Souza Tibes, a cassação do diploma de Jucelio dos Santos Camargo,
eleito suplente, assim como a sanção de inelegibilidade a todos os investigados, pelo
prazo de 8 anos, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar 64/90.
Há que se concluir, assim, pelo provimento do recurso interposto pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, reconhecendo-se o abuso de poder político, com a
consequente cassação dos recorrentes eleitos e a imposição da sanção de inelegibilidade
pelo prazo de 8 (oito) anos a todos os investigados.
d) Da alegação de ausência de outorga de procuração
No caso em análise, após iniciado o julgamento, sobreveio, em 22/04/2025, nova
manifestação do investigante, o Partido Democrático Trabalhista de Coronel Domingos
Soares, representado pelo seu presidente, Jayme Lazaretti, alegando que este não
outorgou a procuração apresentada à petição inicial, requerendo a nulidade do feito, em
razão da grave falha na representação processual do partido.
Na sequência, em 24/04/2025, o Partido Democrático Trabalhista de Coronel Domingos
Soares peticionou, novamente, representado, agora, por Glenio José Maito, novo
presidente, designado em 23/04/2025, sustentando que: a) após os votos proferidos em
14/04/2025 os investigados iniciaram um movimento criminoso que culminou na alegação

Num. 44478826 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
de falsidade da procuração, apresentada no dia 22/04/2025; b) em 15/04/2024, após o
pedido de vista do Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, o procurador constituído nestes
autos recebeu mensagem afirmando "Patrik convenceram o Jaime pra ir a Curitiba com
eles e lá o Jaime vai dizer que a assinatura não é dele, vão amanhã cedo"; c) apresentou
a procuração juntada aos autos, com reconhecimento de firma, assim como conversas
entre o procurador e o Sr. Jayme acerca de tratativas para assinatura da procuração em
questão e informações sobre o presente feito; d) o Sr. Jayme foi destituído do cargo de
presidente do Partido Democrático Trabalhista de Coronel Domingos Soares, em razão
destes fatos.
Pois bem.
Apesar da gravidade das alegações formuladas nos autos acerca de eventual falsidade da
procuração que embasou a propositura da presente demanda, verifica-se que a
apreciação dessa matéria mostra-se inviável no atual estágio processual.
Nos termos do artigo 430 do Código de Processo Civil, a arguição de falsidade
documental deve ser realizada no momento oportuno, qual seja, na contestação, na
réplica, ou no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da juntada do documento
reputado falso.
No caso em exame, a discussão sobre a autenticidade da procuração foi suscitada
apenas em sede recursal, quando já encerrada a fase instrutória e iniciado o julgamento
dos recursos interpostos.
Nessas circunstâncias, a análise da alegação não apenas se mostra intempestiva, como
também inadmissível por meio da via eleita, uma vez que a aferição da veracidade do
documento exigiria dilação probatória, providência incompatível com o julgamento em
grau de recurso.
O juízo recursal possui competência limitada à revisão das matérias que foram
oportunamente discutidas e decididas na instância originária, vedada a apreciação de
questões que demandem dilação probatória, como é o caso da falsidade documental, que
exige produção de prova pericial e contraditório pleno.
Ressalte-se, ainda, que admitir a arguição de falsidade neste momento equivaleria a
suprimir instância, configurando manifesta nulidade processual. O processo civil, regido
pelos princípios da segurança jurídica, celeridade e estabilidade das decisões, não
comporta o reexame de alegações novas que não foram devidamente ventiladas e
instruídas na fase própria.
Diante do exposto, entendo por reconhecer que a alegação de falsidade documental,
formulada apenas em sede recursal, não pode ser admitida nem analisada neste
momento processual, por evidente preclusão e inobservância do procedimento legal
previsto para sua arguição.

Num. 44478826 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto pelos recorrentes Adilson José Kulakowski e outros, adequando-se a multa
individual para R$ 5.320,50, e pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, para impor a cassação do diploma
e, consequentemente, do mandato dos investigados reeleitos, Adilson José Kulakowski e
João Evandro de Souza Tibes, a cassação do diploma de Jucelio dos Santos Camargo,
eleito suplente, assim como a sanção de inelegibilidade a todos os investigados, pelo
prazo de 8 anos, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar 64/90.
Ademais, devem ser declarados nulos para todos os fins os votos atribuídos aos eleitos e
ao suplente e realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, por força do
disposto no art. 198, inciso II, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.611/2019 e no art. 222 e
art. 237 do Código Eleitoral, bem como no art. 10, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE n.
23.735/2024.
Transcorrido o prazo para embargos de declaração ou julgados os aclaratórios
eventualmente opostos, comunique-se a Zona Eleitoral para cumprimento do acórdão.
À Secretaria Judiciária para inserir os procuradores do Partido Democrático Trabalhista
indicados na procuração juntada ao ID 44261637 e ao ID 44475938.
Oficie-se a Procuradoria Geral de Justiça para que analise eventual necessidade de
controle de constitucionalidade da norma objeto destes autos, ante a possível
inconstitucionalidade formal.
Diante dos indícios de graves fatos delituosos, determino que sejam encaminhadas as
cópias das manifestações e dos documentos apresentados ao ID 44475936 e ID
44472607, ao Ministério Público de Coronel Domingos Soares, para as providências que
entender pertinentes.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento
deste acórdão.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2015. p. 189.
[2] Direito Eleitoral. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 788

Num. 44478826 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
[3] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 060010570/RR, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 08/02/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 20, data
21/02/2024
[4] Direito Eleitoral. 6 ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 734
[5]
https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-eleitorado/painel-perfil-
eleitorado?clear=17&session=301071800573961

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade recursal e à
rejeição da preliminar atinente ao litisconsórcio passivo necessário. Todavia, com a devida vênia,
ouso divergir do seu entendimento quanto à análise da matéria de fundo.
Inicialmente, registro que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso de
poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre que,
constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, a discussão está centrada na possibilidade de configurar conduta vedada a
aprovação de uma lei pela Câmara de Vereadores, lei esta que delega ao Poder Executivo,
mediante regulamentação por decreto, a possibilidade de conceder isenção do IPTU a munícipes
que se enquadrem nas seguintes características: idosos, deficientes físicos e/ou mentais,
aposentados ou pensionistas, desde que sejam proprietários de um único imóvel e aufiram renda
familiar até 2 (dois) salários-mínimos.
Essa lei, após aprovada, foi submetido ao prefeito de Coronel Domingos Soares, que concorria à
reeleição por coligação integrada, dentre outros, pelo recorrente PDT; todavia, mesmo alegando
nesta demanda que o projeto de lei conteria uma série de vícios, o prefeito cedeu lugar ao

Num. 44478826 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
candidato, que não exerceu o veto, vindo referida norma a ser convertida tacitamente em lei, com
promulgação pelo presidente da Câmara de Vereadores.
A lei aprovada é formalmente regular, sendo certo que eventual inconstitucionalidade pode e deve
ser debatida na seara própria, que não é a eleitoral. Aqui, a matéria a se discutir consiste
exclusivamente em aferir se a aprovação da lei, tal como posta, pode ser enquadrada em alguma
das hipóteses de conduta vedada previstas taxativamente na Lei das Eleições.
A Lei Municipal 1174/2024 é bastante singela, contendo apenas três artigos:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção de Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, ao contribuinte idoso com mais de 65 (sessenta e cinco) anos,
deficiente físico e/ou mental, aposentado ou pensionista, mediante laudo sócio econômico que
se enquadre nos seguintes requisitos:
I - proprietário de um único imóvel; e,
II - possuir renda familiar de até 02 (dois) salários-mínimos.
Art. 2º A regulamentação deverá ocorrer por meio de Decreto Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
O juízo a quo e o e. relator entenderam que a aprovação dessa lei caracterizaria a conduta
vedada do § 10 do artigo 73 da Lei das Eleições, que é assim prevista:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
A questão que se coloca é entender se a aprovação dessa lei configuraria "a distribuição gratuita
de (...) benefícios por parte da Administração Pública".
Na minha ótica, a resposta há de ser negativa - e por uma razão bastante simples: não houve a
distribuição de nenhum benefício, mas apenas a previsão, por meio de lei formal e com previsão
de regulamentação posterior, de um benefício futuro.
Não há, na norma, previsão de prazo para sua regulamentação pelo Poder Executivo nem da
eventual possibilidade de, na inércia do prefeito, ser adotado algum outro caminho para a sua
efetivação.
Enfim, trata-se de norma que prevê um benefício mas não possui nenhuma efetividade imediata -
ou seja, não distribui o benefício, mas apenas o cria.
Embora, na minha ótica, o foro eleitoral não seja o mais adequado para aferir a viabilidade

Num. 44478826 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
constitucional dessa norma, fato é que ela apresenta problemas na sua formulação; dentre esse
problemas, o mais evidente é a falta de um estudo quanto ao impacto fiscal da medida, o que
impede saber quem e quantos são os beneficiados pela nova lei.
Por outro lado, essa falha também inviabiliza saber se existem beneficiados pela medida, já que
não houve prova, seja produzida ou requerida pela parte ativa, para que fossem trazidas aos
autos informações quanto a prováveis cadastros municipais existentes (notadamente dos Centros
de Referência de Assistência Social) indicativos da existência de pessoas que se enquadrem nos
parâmetros estabelecidos pela norma. Isso significa dizer que, a rigor, o benefício não foi
distribuído e, se fosse (por exemplo, se a norma atingisse tributos já lançados), não seria possível
saber quem e quantos seriam os possíveis beneficiários.
Não é demais dizer que a parte ativa não cuidou de trazer aos autos um único exemplo de
cidadão que tenha sido beneficiado, ainda que apenas em tese, pela medida. O que se tem de
prova nos autos é que uma lei foi aprovada, nada mais. Todo o resto se baseia na presunção de
que essa lei criou um benefício para munícipes, não se sabendo dizer sequer se são eleitores no
município - note-se que a lei não exige que o beneficiário seja eleitor ou que esteja com a
inscrição eleitoral irregular.
Não se pode comparar a lei municipal em questão com outras, citadas em precedentes na
sentença e no voto do e. relator, nos quais foram remitidas dívidas tributárias (ou seja, tributo já
lançado, vencido e plenamente exigível) ou flexibilizadas regras para pagamentos de tributos em
atraso (nos vários "refis" - planos de refinanciamento fiscal - que, a cada ano, as administrações
municipais reeditam), hipóteses em que o benefício é instantâneo, o que equivale dizer que foi
efetivamente distribuído com a edição da lei.
No caso dos autos, o benefício é meramente hipotético e sem demonstração da existência de
beneficiários, dependente de uma regulamentação futura pelo chefe do Poder Executivo.
Nesse cenário, renovando a vênia ao e. relator, DIVIRJO do seu entendimento e reputo não
configurada a conduta vedada e, muito menos, o abuso de poder político, motivos pelos quais
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do investigante e DAR PROVIMENTO ao
recurso dos investigados para, reformando a sentença, julgar improcedente a AIJE.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600496-88.2024.6.16.0032 - Coronel Domingos Soares - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTE:
12
-
PARTIDO
DEMOCRATICO
TRABALHISTA - Advogado do RECORRENTE: GABRIEL MAFFUD DE PAULA MARQUES -
PR96438 - RECORRENTES: ADILSON JOSE KULAKOWSKI, JOAO EVANDRO DE SOUZA TIBES -
Advogados dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALEXANDRE DA SILVA -
PR56687 - RECORRENTES: ALBERTO KNOLSEISEN, TIAGO SILVEIRA NEVES - Advogado

Num. 44478826 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/04/2025 00:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042600082782300000043421990
Número do documento: 25042600082782300000043421990
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 18:13:12
do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRENTES: JUCELIO DOS
SANTOS CAMARGO - Advogados do RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALEXANDRE DA SILVA - PR56687 -
RECORRIDOS: ADILSON JOSE KULAKOWSKI, JOAO EVANDRO DE SOUZA TIBES - Advogados
dos RECORRIDOS: ALEXANDRE DA SILVA - PR56687, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, deu parcial provimento
ao recurso de Adilson José Kulakowski e outros, e deu provimento ao recurso do Partido Democrático
Trabalhista - PDT, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade,
que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025